Tribunal: TJDFT
Processo: 0708896-21.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0708896-21.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS SANTA FE LTDA - ME APELADO: PRIMUS BOUTIQUE DE CARNES LTDA - ME D E C I S Ã O Formula o apelante pedido de desistência do recurso (ID 24542823). Instada a trazer procuração com poderes especiais ao patrono que subscreve o pedido (ID 24578282), o apelante cumpriu a determinação (ID 24774904). Nos termos do artigo 998 do CPC, “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.” Logo, impõe-se a homologação do pedido formulado, especialmente porque a procuração outorgada ao advogado subscritor do pedido confere-lhe poderes especiais para desistir (art. 105 do CPC). Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Intimem-se. Após, baixem os autos à origem. Brasília, 20 de abril de 2021 20:14:10. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator